Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-77.2021.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-77.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0059-73 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0059-73 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DANO MORAL E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cargill Agrícola S.A. e por Roberto Zanoni contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que: (i) extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de inexigibilidade de título e baixa de penhor, por perda superveniente do objeto; e (ii) condenou a Cargill ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais em razão de notificação indevida a terceiros sobre débito já quitado. Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, ausência de prova do dano e base de cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao não fixar honorários sucumbenciais em favor da ré, que teve parcialmente acolhida sua preliminar; (ii) verificar se o colegiado deixou de se manifestar sobre a necessidade de prova do dano moral; e (iii) apurar se houve omissão na fixação dos honorários com base na condenação, e não no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão impugnado enfrentou a alegação de sucumbência parcial, fundamentando que a extinção do pedido se deu por perda superveniente do objeto, atribuída à conduta da ré, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade e afasta a fixação de honorários em seu favor.

A alegação de ausência de prova do dano foi expressamente rejeitada no acórdão, que reconheceu o dano moral
in re ipsa
diante da notificação indevida de terceiros sobre débito inexistente, atingindo a reputação comercial do autor.

Quanto à fixação dos honorários sobre o valor da condenação, o colegiado observou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e seguiu o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1076, que veda a aplicação equitativa quando houver valor da condenação, ainda que irrisório.

A irresignação dos embargantes revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se identificando vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os dispositivos ou argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução do litígio.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARGILL AGRÍCOLA S.A. (Id. 332280362) e por ROBERTO ZANONI** (Id. 315416448) em face do v. Acórdão de Id. 330743353, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os Recursos de Apelação, mantendo a r. sentença que: i) extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de declaração de inexigibilidade de título e baixa de penhor, por perda superveniente do objeto; e ii) condenou a ré, ora primeira embargante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor do autor, ora segundo embargante, em razão de notificação indevida a terceiros sobre débito já quitado.

Em suas razões (Id. 332280362), a embargante CARGILL AGRÍCOLA S.A. sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumenta, em primeiro lugar, que o julgado foi omisso ao não arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor, apesar de ter sido vencedora na preliminar de ausência de interesse de agir quanto à parte dos pedidos do autor. Em segundo lugar, aponta omissão na análise da ausência de prova do dano efetivo, alegando que o autor não demonstrou ter sofrido negativa de comercialização de seus produtos, o que, em sua visão, afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Por sua vez, o embargante ROBERTO ZANONI, em suas razões (Id. 315416448), também alega a existência de omissão no v. Acórdão. Sustenta que a decisão, ao fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, desconsiderou a elevada complexidade da causa, o vultoso valor atribuído ao feito (R$1.861.524,00) e o trabalho técnico desenvolvido, resultando em verba honorária irrisória. Requer, assim, que o vício seja sanado para que os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (Ids. 315416463 e 197178265), pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse passo, a despeito das teses das partes embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam não leva, por si só, ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CARGILL AGRÍCOLA S.A.

A primeira embargante, CARGILL AGRÍCOLA S.A., aponta duas supostas omissões no v. Acórdão: a ausência de fixação de honorários em seu favor pela extinção de parte do pedido autoral e a falta de análise sobre a ausência de prova do dano. Contudo, as alegações não procedem.

No que tange à primeira alegação, relativa aos honorários sucumbenciais, não se vislumbra qualquer omissão. A r. sentença, mantida integralmente por este Colegiado, aplicou com precisão o princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. O v. Acórdão foi explícito ao ratificar este entendimento, consignando que "a posterior regularização ocorrida somente após a provocação do Judiciário não afasta sua responsabilidade pelos custos do processo que ela mesma tornou necessário".

A questão foi, portanto, devidamente enfrentada e decidida, concluindo-se que, embora o pedido de obrigação de fazer tenha perdido seu objeto, foi a conduta inicial da ré que deu causa ao ajuizamento da demanda.

A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto não equivale a uma vitória processual da ré, quando se constata que foi sua conduta pretérita que tornou necessária a intervenção judicial.

O que a embargante manifesta não é a existência de uma omissão, mas sim uma discordância com a tese jurídica adotada, o que desafia recurso à instância superior, e não a via estreita dos aclaratórios.

Quanto à segunda suposta omissão (a ausência de prova do dano), a alegação beira a má-fé processual. O v. Acórdão foi categórico ao tratar do tema, fundamentando que a conduta ilícita da embargante, ao notificar indevidamente terceiros sobre um débito inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Consta expressamente do voto condutor: "Tal ato atinge diretamente a honra objetiva do produtor rural, ou seja, sua reputação e credibilidade no mercado. A disseminação de informação falsa de inadimplência por uma empresa da envergadura da Cargill possui um potencial lesivo que transcende o mero dissabor, configurando dano moral presumido que independe da comprovação de prejuízos materiais específicos. A mácula à credibilidade comercial por si só justifica a reparação".

Dessa forma, a questão foi exaustivamente analisada, tendo este Tribunal concluído que a prova do dano, em casos como o presente, decorre da própria ilicitude do ato. A embargante, mais uma vez, busca rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que prevaleça sua tese de que o dano moral necessitaria de prova concreta de um negócio desfeito, o que foi expressamente rechaçado pelo Colegiado com base em sólida jurisprudência e doutrina.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ROBERTO ZANONI

O autor, ora segundo embargante, alega omissão na fixação dos honorários advocatícios, que, segundo sustenta, foram arbitrados em valor irrisório ao se basearem no valor da condenação (R$ 10.000,00), e não no valor da causa (R$ 1.861.524,00). Novamente, não há omissão a ser sanada.

O v. Acórdão enfrentou diretamente a questão, aplicando a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A decisão embargada foi clara ao dispor que, "havendo valor da condenação, este deve ser a base de cálculo, conforme corretamente decidido na origem".

A pretensão do embargante de que se utilize o valor da causa como base de cálculo, por considerar irrisório o resultado da aplicação do percentual sobre a condenação, encontra óbice no entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, devendo-se observar estritamente os limites percentuais previstos no § 2º.

A regra é de aplicação obrigatória, não cabendo ao julgador afastar sua incidência apenas por considerar baixo o valor da verba honorária resultante. O acórdão não foi omisso; ao contrário, aplicou a norma processual e a jurisprudência vinculante de forma estrita, como lhe competia. A irresignação do embargante com o resultado financeiro da aplicação da lei não configura omissão, mas sim, novamente, mero inconformismo com o mérito do julgado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025